Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738429-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0711369-94-2018.8.07.0018 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os cálculos judiciais. Nas razões (ID 18983326), narra tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, tendo sido fixados honorários em seu favor no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. O valor homologado de R$ 33.093,18 (trinta e três mil, noventa e três reais e dezoito centavos), sendo o principal correspondente a R$ 30.66096 (trinta mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) e R$ 2.432,22 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) referente aos honorários advocatícios. Afirma equívoco na base de cálculos dos honorários do cumprimento de sentença, porquanto não foi observado que tal verba incidiu sobre o proveito econômico obtido pelo cliente. Ressalta não se confundir o valor da causa com o resultado alcançado, tendo em vista que àquele corresponde a soma monetária corrigida do principal até a data da propositura da ação, e este ao montante efetivamente auferido pela parte. Assim, defende não ser despropositada a pretensão ora deduzida, devendo os honorários sucumbenciais serem arbitrados com observância à regra prevista no § 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar que o percentual de 10% (dez por cento), fixado a título de honorários da execução, incida sobre o valor do proveito econômico obtido no feito, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 19460786). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que homologou os cálculos judiciais. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo a quo tenha homologado os cálculos, verifica-se ter condicionado o prosseguimento do feito, com as expedições de precatórios, à preclusão do decisum vergastado. Ainda que assim não o fosse, é cediço que, caso o presente recurso seja provido, inexiste óbice para exigir o valor controvertido posteriormente. Nesse contexto, a questão pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator